Tribunal: TJMT
Processo: 1011638-93.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011638-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), TIAGO SCHOFFEN - CPF: 003.772.430-43 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MB EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.549.592/0001-21 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação”.

(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011638-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO SCHOFFEN

AGRAVADOS: MB EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
TIAGO SCHOFFEN
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1008552-69.2024.8.11.0015

proposta em face de
MB EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de arresto de bem do executado.

Em suas razões, o agravante aduz que “
é certo que o pleito do Agravante está na iminência de ter o seu direito de execução frustrado, posto que, em que pese a fundamentação do r. Magistrado singelo, as diversas inscrições da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato juntado sob o ID 148944295, demonstram sua insolvência
” (sic).

Alega que “
a Agravada não possui condições financeiras para quitar os seus débitos na praça, existindo diversas inscrições, inclusive, de elevada monta
” (sic).

Aponta que “os
a insolvência da Agravante é patente, eis que FORAM DEVOLVIDAS 10 (DEZ) CÁRTULAS DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS NA CONTA
” (sic).

Afirma que “
há grandes possibilidades da frustração da execução epigrafada, justamente pela concorrência em encontrar meios de satisfação do crédito, uma vez que existe outras grandes dívidas em nome da Agravada, visto que o bem indicado na medida de arresto (erroneamente indeferida) está sujeito a penhora/constrição em outros autos”
(sic).

Assevera que “
em consulta ao nome do Agravado no sítio eletrônico do Poder Judiciário de Mato Grosso foram encontrados outros processos de dívidas, externando a dificuldade financeira, inclusive, uma delas referente ao imóvel qual eram locatários
” (sic).

Aduz que “
a Agravada é proprietária de 01 (um) veículo de carga, tipo camionete, da marca VOLKSWAGEN, Modelo Express, Versão DRC 4x2, Ano 2021/2022, Cor Branca, Placa BEW5A79, RENAVAM 01254026441 e CHASSI 9535PFTE9NR001884. Nesse passo, verifica-se que o veículo está avaliado, de acordo com a tabela FIPE no ano de 2024, em R$ 247.080,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitenta reais), sendo suficiente para garantir a execução
” (sic).

Aduzindo a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de, requer a concessão do efeito ativo ao
recurso
a fim de determinar o “
arresto 01 (um) veículo de carga, tipo camionete, da marca VOLKSWAGEN, Modelo Express, Versão DRC 4x2, Ano 2021/2022, Cor Branca, Placa BEW5A79, RENAVAM 01254026441 e CHASSI 9535PFTE9NR001884, devendo ser promovida a devida restrição no sistema RENAJUD, colocando o referido bem na posse do Agravante com a assunção do encargo de fiel depositário”
(sic).

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão objurgada, deferindo a tutela de urgência vindicada.

A tutela recursal foi
indeferida
em 30/04/2024, por esta Relatoria (id. 212924188).

Sem contraminuta.

Preparo recolhido, conforme id. 212694156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante exequente contra decisão que indeferiu liminar de arresto em seara de execução extrajudicial, argumentando que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Para tanto, o recorrente pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“No caso dos autos, o exequente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida na inicial, diante da inexistência de provas de eventual dilapidação do patrimônio da parte devedora ou insuficiência de bens, a garantir a satisfação da obrigação, no curso linear do processo executivo.

No ponto, cumpre anotar que a existência de registros de proteção ao crédito em face da executada não justifica a concessão da medida de urgência.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de atos de expropriação, em momento anterior à citação da executada, sendo o caso de indeferimento da tutela de urgência. A propósito:

‘EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE OU ARRESTO DE BENS – TUTELA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. No caso, apesar de se vislumbrar a probabilidade do direito alegado, em razão da juntada do título de crédito nos autos da ação principal, não foi verificado o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do CPC.’(TJ-MT - AI: 10115428820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

Deste modo, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino as seguintes providências:

1- Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC)”.

Pois bem. O recurso
não
merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, na hipótese dos autos em que pese demonstrado o inadimplemento do título executivo e a existência de débito a ser quitado, carece comprovação de que a parte executada está se furtando em receber a citação.

Ademais, dos elementos de prova coligidos na inicial, não infiro prova existente concreta, objetiva e segura da existência de possibilidade de dano ou risco ao resultado útil da execução acaso seja promovida a citação para após o exíguo prazo de 3 (três) dias para pagamento da obrigação ser efetivada a constrição de bens e direitos da parte executada, pois a constrição patrimonial à revelia da citação da parte, acarreta grave abalo patrimonial.

Ainda, não obstante a existência de diversas dívidas e execuções contra a parte executada agravada, tal fato não consubstancia de forma patente o
periculum in mora
, conforme exposto na decisão recorrida.

Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar o deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
Recurso desprovido”.
(N.U 1018439-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.”
(TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024